Tribunal: TJSP
Processo: 0008665-11.2019.8.26.0496
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Figueiredo Gonçalves
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal; Bauru/DEECRIM UR3 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 3a RAJ;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-29

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000036487
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução
Penal no 0008665-11.2019.8.26.0496, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é
agravante PAULO CESAR PACHECO LEITE, é agravado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao agravo para
que conste como data base para cálculo de progressão ao regime aberto a data em
que o agravante cumpriu o requisito objetivo para a progressão ao regime
semiaberto, e não a data da decisão que concedeu o benefício. v.u.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MÁRCIO BARTOLI (Presidente sem voto), MÁRIO DEVIENNE FERRAZ E IVO
DE ALMEIDA.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
FIGUEIREDO GONÇALVES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0008665-11.2019.8.26.0496 -Voto no 47.335
2
Agravo de Execução Penal no 0008665-11.2019.8.26.0496
Agravante: Paulo Cesar Pacheco Leite
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Ribeirão Preto
Voto no 47.335
Paulo
Cesar
Pacheco
Leite
interpôs
o
presente agravo (fls. 1-10) contra decisão do juízo do DEECRIM 6a
RAJ, da Comarca de Campinas, que homologou o cálculo,
considerando como termo inicial para a progressão ao regime aberto
a data da sentença que efetivamente concedeu a progressão anterior
e não a data em que atingido o lapso temporal (fls. 23-30). Alega o
agravante “inaceitável dilação do deferimento de benefícios em
execução penal ao sentenciado em nome da adoção de entendimento
contrário ao decidido pelo Supremo Tribunal Federal, que tem a última
palavra sobre a matéria em análise, deve ser reformada a decisão
impugnada, de modo se considerar como data base para cálculo do
lapso temporal necessário para a progressão ao regime aberto a data
em que o sentenciado preencheu o requisito objetivo para a progressão
ao regime semiaberto”.
O agravado apresentou contrarrazões a fls.
34-48.
A douta Procuradoria Geral de Justiça oficia
no sentido do improvimento ao agravo (fls. 58-67 e 70-79).
É o relatório.
Assiste
razão
a
combativa
defensora
pública.
Quando se cuida de progressão de regime,
não se pode negar aplicação à regra contida no artigo 112, caput, da
Lei das Execuções Penais. Afinal, depois da progressão de regime,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0008665-11.2019.8.26.0496 -Voto no 47.335
3
para obtenção da seguinte, faz-se necessário o cumprimento de 1/6
da pena restante no regime anterior ao pretendido, obedecendo-se
ao sistema normativo da Lei 7.210/84.
Saliente-se a redação do dispositivo
legal em apreço: “Art. 112. A pena privativa de liberdade será
executada em forma progressiva com a transferência para regime
menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver
cumprido ao menos um sexto da pena no regime anterior e ostentar
bom
comportamento
carcerário,
comprovado
pelo
diretor
do
estabelecimento, respeitadas as normas que vedam a progressão.”
(grifei).
Postas
as
condições
para
o
benefício, ao Poder Judiciário cabe verificar, nas situações
concretas levadas a seu conhecimento, aquelas que preencham
os requisitos determinados para a concessão. O texto legal é
claro ao asseverar que o preso terá direito à progressão de
regime cumprido um sexto da pena no regime anterior. É
evidente que os marcos iniciais para contagem de prazo não
podem ser variáveis, sujeitos à eventual morosidade na marcha
processual, pois isso poderia inviabilizar a desejável progressão
de regime em penas de curta duração, além de possibilitar
odiosa insegurança jurídica.
Assim, a melhor interpretação da norma é
considerar como marco para novo cálculo do benefício o
momento em que o sentenciado reúne os requisitos para o
benefício
na
situação
anterior.
Isso
não
caracteriza
necessariamente a progressão por salto. Apenas, lhe assegura
que o requisito temporal-objetivo não seja descumprido, pela
simples morosidade no trâmite do processo de execução.

Aliás, em que pese a Súmula 491 do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0008665-11.2019.8.26.0496 -Voto no 47.335
4
Superior Tribunal de Justiça1, a lei não veda explicitamente essa
forma de transferência. Ao dispor sobre os requisitos para que o
condenado ingresse no regime aberto, o artigo 114 não
estabeleceu que ele devesse ter passado, antes, pelo semiaberto,
quando se cuidasse de progressão. De resto, a primeira parte do
artigo 112 admite a “transferência para regime menos rigoroso, a
ser determinada pelo juiz”. Ao mencionar “regime menos
rigoroso”, quando poderia ter dito “regime seguinte”, admitiu a
hipótese de o juiz determinar outro.
Ademais, é da essência da lei que assim
seja. Por isso a regressão também pode ser determinada para
qualquer dos regimes mais rigorosos, nos termos do artigo 118
da LEP. Progressão e regressão, assim, devem atender as
solicitações próprias de cada situação, referente ao sentenciado
e a pena executada.
Não se argumente que a exposição de
motivos da LEP afirme, peremptoriamente, que a transferência
do regime fechado ao aberto é vedada. Exposição de motivos não
é lei, quando muito expressa a interpretação dada por seu autor
ao texto legal. Contudo, essa interpretação não vincula os
operadores do direito e nem se sobrepõe à vontade expressa no
texto legislado. Portanto, ainda que não seja a forma normal, a
progressão, dita por salto, pode ser determinada em
circunstâncias justificáveis, não havendo empecilho legal para
ela.
Assim, afirma-se aqui que os intervalos
temporais para a progressão sejam alcançados nos prazos
legais, independente da maior ou menor celeridade na prestação
jurisdicional acerca dos incidentes julgados.
1 “É inadmissível a chamada progressão per saltum de regime prisional.”

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0008665-11.2019.8.26.0496 -Voto no 47.335
5
Por fim, nesse sentido a Jurisprudência do
STF:
HABEAS
CORPUS.
EXECUÇÃO
PENAL.
SUBSEQUENTE PROGRESSÃO DE REGIME. MARCO INICIAL. DATA EM QUE O
REEDUCANDO PREENCHEU OS REQUISITOS DO ART. 112 DA LEP. ALTERAÇÃO
DO ENTENDIMENTO DA SEXTA TURMA. ADEQUAÇÃO À JURISPRUDÊNCIA DO STF
E DA QUINTA TURMA. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1. Revisão da
jurisprudência da Sexta Turma desta Corte Superior, para alinhar-se ao
posicionamento do Supremo Tribunal Federal e da Quinta Turma de modo a fixar,
como data-base para subsequente progressão de regime, aquela em que o
reeducando preencheu os requisitos do art. 112 da Lei de Execução Penal e não
aquela em que o Juízo das Execuções deferiu o benefício. 2. Consoante o recente
entendimento do Supremo Tribunal, a decisão do Juízo das Execuções, que defere a
progressão de regime - reconhecendo o preenchimento dos requisitos objetivo e
subjetivo da lei (art. 112 da LEP) - é declaratória, e não constitutiva. Embora se
espere celeridade da análise do pedido, é cediço que a providência jurisdicional, por
vezes como na espécie - demora meses para ser implementada. 3. Não se pode
desconsiderar, em prejuízo do reeducando, o período em que permaneceu cumprindo
pena enquanto o Judiciário analisava seu requerimento de progressão. 4. Habeas
corpus não conhecido, mas concedida a ordem de ofício, para restabelecer a decisão
do Juízo das Execuções Penais. (STF, 6a Turma, HC 369.774 RS, j.
7.12.2016).
Habeas Corpus. 2. Execução Penal. Progressão de
regime. Data-base. 3. Nos termos da jurisprudência do STF, obsta o conhecimento do
habeas corpus a falta de exaurimento da jurisdição decorrente de ato coator
consubstanciado em decisão monocrática proferida pelo relator e não desafiada por
agravo regimental. Todavia, em casos de manifesto constrangimento ilegal, tal óbice
deve ser superado. 4. Na execução da pena, o marco para a progressão de regime
será a data em que o apenado preencher os requisitos legais (art. 112, LEP), e não a
do início do cumprimento da reprimenda no regime anterior. 5. A decisão que defere
a progressão de regime tem natureza declaratória, e não constitutiva. 6. Deve ser
aplicada a mesma lógica utilizada para a regressão de regime em faltas graves (art.
118, LEP), em que a data-base é a da prática do fato, e não da decisão posterior que
reconhece a falta. 7. Constrangimento ilegal reconhecido, ordem concedida. (STF,
2a Turma, HC 115.254 São Paulo, j. 15.12.2015).
Ante tais motivos, dá-se provimento ao
agravo para que conste como data base para cálculo de
progressão ao regime aberto a data em que o agravante cumpriu
o requisito objetivo para a progressão ao regime semiaberto, e
não a data da decisão que concedeu o benefício.
Figueiredo Gonçalves
relator